Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700861-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CORREA PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: MARCOS WAGNER MAINIERI, MAURICIO PENA, CARLOS EDUARDO SEVERO, BEATRIZ ZANELLA, NELSON FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR, LEONARDO BEZERRA GOES, ALEXANDRE SELTENREICH PEREIRA, VLADIMIR HERCULANO LOBO, HERON VIEIRA DA CONCEICAO, NELSON YASUSI MORI, ANDRE NARDELLI PINTO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OLAVO CORREA PEREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0040669-87.2004.8.07.0001 que rejeitou sua impugnação à penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário. Alega o agravante, em síntese, que “não possui patrimônio, não possui bens e a única coisa que possui é seu salário e renda para sustentar sua casa e família onde vive com sua esposa e filho, antes um outro filho que completara a maioridade e independência”. Sustenta que “informou e comprovou ao Juízo suas reais condições financeiras e que seu salário é utilizado para a manutenção da família e que não sobra para uma vida de luxos, inclusive apresentando os comprovantes de aluguel, condomínio, plano de saúde, escola de filho estudante e dependente, tudo isso expondo sua vida financeira de forma transparente para o Juízo”, de modo que alega auferir remuneração líquida de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Defende que “ao contrário do entendimento da MM. Juíza quanto ao que o foi alegado na impugnação, o agravante não possui R$ 10.000,00 sobrando para pagar o curso, mas o curso nas Universidades particulares custa isso mensalmente, por isso o esforço para que o jovem passe em alguma federal”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “o provimento do presente agravo de instrumento para a reforma da MM. Decisão do Juízo de primeiro grau indeferindo a penhora de salário e remuneração do agravante, com ofício ao seu Órgão empregador que se abstenha a fazer qualquer constrição ao salário ou remuneração do agravante e ainda, liberando qualquer penhora que porventura houver sido realizada, em favor do agravante”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 67834215), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Vindicam os agravados, no cumprimento de sentença proposto na origem, a satisfação de valor superior a R$ 8.700.000,00 (oito milhões setecentos mil reais), na forma da planilha de ID origem 210464569, decorrentes de participação de grupo de investimentos gerido pelo devedor, ora agravado, em transações que remontam ao início da década passada (agosto de 2003 em diante – ID origem 128379746). Após o insucesso das medidas constritivas por meio de buscas patrimoniais (ID origem 139476022) houve a suspensão do feito, estabelecendo-se a data da prescrição intercorrente para outubro de 2026 (ID origem 141246123). Em setembro de 2024 os credores/agravados pugnara a penhora de 30% do salário do executado, o qual, segundo informam, “ocupa o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, no Governo Federal, estando lotado na Secretaria do Tesouro, com remuneração bruta mensal de R$ 29.832,94 e líquida de R$ 21.918,11”. O pleito fora integralmente acolhido de plano pelo Juízo a quo e teve como base sua remuneração líquida dos descontos obrigatórios (ID origem 216307895), de maneira que o valor da constrição se aproxima de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) – para fazer frente ao aludido débito multimilionário. Em que pese o direito dos credores em fazer valer o título judicial exequendo, bem assim a existência de prazo prescricional com termo estabelecido para a execução na origem, e ainda que considerando que a renda do devedor como eventualmente comporte com algum tipo de constrição igual ou inferior ao postulado pelos credores, inexorável que a busca de satisfação do débito pela penhora se salário, na espécie, não irá promover sequer a redução do débito. Essa situação, em que a penhora salarial não alcança sequer a atualização do débito principal, embora não seja nova, tem sido tratada de maneira pela jurisprudência atual sob a perspectiva da utilidade de tal medida para a efetividade da execução. Ou seja, o valor mensalmente penhorado na renda do devedor não seria suficiente sequer à amortização do débito, de modo que o deferimento do pleito no caso dos autos, não apenas a demanda se prolongaria indefinidamente, como também a própria constrição pode se eternizar sem contribuir para o efetivo pagamento do montante que fundamente a cobrança. Em casos tais, portanto, tem se manifestado esta Corte de Justiça pelo indeferimento da medida constritiva mensal sobre a remuneração do devedor, independentemente dos debates alusivos à mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, nem tampouco da preservação do mínimo existencial, mas com base, tão somente, na aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade de evitar a eternização de feitos executivos mediante autorização de amortização negativa. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SALARIAL. CUSTO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO DOS VALORES PENHORADOS. IMPRESTABILIDADE. PENHORA REVOGADA. I. CASO EM EXAME 1. Custo da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Penhora salarial com valor inferior ao custo da arrecadação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) 4. Contudo, a penhora buscada, dentro das possibilidades da devedora, não serviria sequer para a amortização do débito. 5. A imprestabilidade da penhora para a amortização da dívida a esvazia de efetividade, já que não serviria senão para confiscar parte do salário da devedora sem sequer promover a redução do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Penhora revogada. Tese: Defesa a penhora salarial que conta com o custo superior à arrecadação (CPC, 836), e que não se mostra capaz de satisfazer a obrigação executada. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV e 836, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (Acórdão 1955747, 0739159-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. MONTANTE DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. 3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, em verdadeira amortização negativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1951837, 0740819-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Nesse sentido, também já tive oportunidade de me manifestar em outras hipóteses, onde constatado que “caso fosse deferido o bloqueio, é possível que a quantia seja até mesmo inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida” e que o “CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados” de modo que “uma interpretação sistemática da norma processual leva à conclusão de que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor, não sendo o caso dos autos” (Acórdão 1149903, 0721877-56.2018.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL: 13/02/2019.). Com efeito, a apreciação de pedido de penhora de salário para satisfazer débito que lastreia processo executivo deve ocorrer, portanto, levando-se em consideração sua efetividade para a finalidade precípua a que se destina. Nada impede, no entanto, que os credores sigam diligenciando no fito de localizar outros ativos que eventualmente possam fazer frente de maneira efetiva à dívida exequenda. Anoto, por oportuno e pertinente quanto à urgência da concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal, que a decisão agravada, determinou a efetivação da medida independentemente de preclusão, o que atrai a necessidade de concessão do efeito suspensivo para que não se operem ou para que eventualmente cessem seus efeitos. Assim, verifica-se que há probabilidade no provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que deverá enviar nova comunicação/ofício ao empregador/órgão público, de preferência via Domicílio Judicial Eletrônico, e facultado outro meio se entender mais expedito, para que deixe de implementar e/ou libere eventuais valores constritos em razão da decisão agravada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator